Tribunal: TJDFT
Processo: 0731185-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em Juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
2. In casu, existem razões fáticas e jurídicas para a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto caracterizada a ausência do interesse de agir.
3. Caracteriza ausência de interesse jurídico o não cumprimento de determinação judicial, pois é dever da parte autora e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as ordens judiciais (Acórdão 968206, 20110112222895APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 4/10/2016. Pág.: 397/412).
4. Apelação conhecida e não provida.